Tribunal: TCU
Processo: 045.541/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1448/2023-TCU-Primeira Câmara VISTA e relacionada esta tomada de contas especial instaurada pela Agência Nacional do Cinema, em desfavor de Diler & Associados Ltda. e de seus sócios-dirigentes, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio da Concessão de Apoio Financeiro 024/2008. Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que na análise dos autos constatou-se que houve o transcurso de prazo superior a cinco anos, entre a prestação de contas, em 30/4/2012, e o primeiro ato de apuração, realizado pela Ancine, em 2/10/2020, (peças 12 e 42); considerando, assim, que na análise dos presentes autos, e à luz da mencionada Resolução, constata-se a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória no âmbito deste Tribunal; e considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial e do Ministério Público junto a esta Corte. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no artigo 11 Resolução-TCU 344/2022 e 143, V, "a", do RITCU, em: reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento nesta tomada de contas especial; encaminhar cópia desta deliberação e da instrução que a fundamenta ao responsáveis e à Agência Nacional do Cinema. arquivar este processo. 1. Processo TC- Processo 045.541/2021-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Diler & Associados Ltda (00.291.470/0001-51); Dilermando Torres Homem Trindade (XXX.937.397-XX); Geraldo Silva (XXX.690.597-XX) e Lilia Alli Freitas (XXX.890.547-XX). 1.2. Entidade: Agência Nacional do Cinema. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.